Tribunal: TJSP
Processo: 0021259-56.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento – Ação de cobrança cumulada com obrigação de não fazer – Restituição de valores retidos e proibição de futura retenção – Contrato firmado entre empresa privada e a Petrobrás – Controvérsia não diz respeito à licitação, nem ao conteúdo do contrato administrativo – Pedido formulado na inicial embasado na aplicação da legislação civil, relativa a

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento – Ação de cobrança cumulada com obrigação de não fazer – Restituição de valores retidos e proibição de futura retenção – Contrato firmado entre empresa privada e a Petrobrás – Controvérsia não diz respeito à licitação, nem ao conteúdo do contrato administrativo – Pedido formulado na inicial embasado na aplicação da legislação civil, relativa a contrato de adesão, princípio da boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa, arts. 422 e 884 do CC – Normas de direito privado – Competência da Seção de Direito Privado – Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 33a Câmaras de Direito Privado."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0021259-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante
33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 5a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0021259-56.2020.8.26.0000 -Voto no 53.405OE
2
Conflito de Competência Cível no 0021259-56.2020.8.26.0000
Suscitante: 33a Câmara de Direito Privado
Suscitado: 5a Câmara de Direito Público
Interessados: Seiton Industrial Eireli e Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás
Comarca: São Paulo
Voto no 53.405OE
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Agravo de
instrumento – Ação de cobrança cumulada com obrigação
de não fazer – Restituição de valores retidos e proibição de
futura retenção – Contrato firmado entre empresa privada e
a Petrobrás – Controvérsia não diz respeito à licitação, nem
ao conteúdo do contrato administrativo – Pedido formulado
na inicial embasado na aplicação da legislação civil,
relativa a contrato de adesão, princípio da boa-fé objetiva e
enriquecimento sem causa, arts. 422 e 884 do CC – Normas
de direito privado – Competência da Seção de Direito
Privado – Conflito conhecido e provido para determinar o
retorno dos autos à C. 33a Câmaras de Direito Privado.”
Distribuídos os autos do Agravo de Instrumento no
2066628-39.2020.8.26.0000, em que figuram como agravante Seiton
Industrial Eireli e agravado Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, a 33a
Câmara de Direito Privado, por decisão monocrática do eminente
relator, Des. Sá Duarte, não conheceu do recurso e determinou sua
remessa a uma das Câmaras de Direito Público, fls. 528/530. O
processo foi redistribuído à 5a Câmara de Direito Público, à também
eminente Juíza Substituta em 2o Grau, dra. Heloísa Martins Mimessi,
que, monocraticamente, não conheceu do recurso e determinou a
remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado, fls.
534/537.
Retornando o feito à Seção de Direito Privado, o
eminente Presidente daquela Seção, Des. Dimas Rubens Fonseca, deu
por suscitado o conflito de competência entre a 5a Câmara de Direito
Público e a 33a Câmara de Direito Privado, e determinou o
encaminhamento dos autos a este Órgão Colegiado, fls. 545/546.
Às fls. 553/556, por não vislumbrar motivo que
justifique a intervenção do Ministério Público, a D. Procuradoria-Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0021259-56.2020.8.26.0000 -Voto no 53.405OE
3
de Justiça não apresentou manifestação.
É o relatório.
Conflito negativo de competência suscitado pela 33a
Câmara de Direito Privado, tendo como suscitada a 5a Câmara de
Direito Público
Argumenta a suscitante que a decisão agravada “foi
proferida em ação de obrigação de não fazer cumulada com restituição
de valores fundada em contratos administrativos precedidos de
licitação e regidos pela Lei Federal no 13.303/2016 (fls. 22/52 e
139/167), de modo que a competência recursal pertence à Seção de
Direito Público, nos termos artigo 3o, I.3, da Resolução no 623/2013
(ações relativas a licitações e contratos administrativos).”
De outro lado, a suscitada argui que a ação tem por
objeto a legalidade de retenções de pagamentos realizados na
execução de contratos de prestação de serviço, celebrados entre
pessoas jurídicas de direito privado, sem adentrar em matéria de
direito público.
Pertinente anotar que a competência do órgão
jurisdicional em segundo grau é determinada pelos elementos que
compõe o pedido inicial, e não pela qualidade das partes: “A
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”, art.
103 do RITJSP. E ainda, segundo o art. 104 do mesmo Estatuto, “A
competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é
extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento”.
Infere-se dos termos constantes da petição inicial que a
autora ajuizou ação de restituição cumulada com obrigação de não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0021259-56.2020.8.26.0000 -Voto no 53.405OE
4
fazer, objetivando (i) a restituição de valores descontados, segundo ela
indevidamente, pela Petrobrás, na Nota Fiscal emitida e paga no
Contrato no 5600.0111537.19.2 e (ii) a não retenção da quantia
anunciada no Relatório de Medição no 9 do Contrato no
5900.0111496.19.2.
Ao ver do relator subscritor, respeitosamente, apesar de
licitados os contratos, a pretensão principal é eminentemente de
Direito Privado, já que a controvérsia não diz respeito à licitação, nem
ao conteúdo do contrato administrativo, as partes possuem natureza
de direto privado e o pedido formulado na inicial está fundamentado
na aplicação da legislação civil, relativa a contrato de adesão, princípio
da boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa, temas previstos nos
arts. 422 e 884 do Código Civil, fls. 312/333. Inclusive, a ação tramita
perante a 18a Vara Cível da Comarca de São Paulo.
No âmbito do Órgão Especial, caso semelhante foi
decidido, determinando a redistribuição dos autos à Seção de Direito
Privado: “Conflito de Competência. Apelação. Ação de cobrança.
Contrato de serviços de assessoria em planejamento, execução e
controle das atividades de saúde ocupacional no âmbito da Unidade
de Operações da Bacia de Santos Petrobrás Petróleo Brasileiro S/A.
Alegação de não pagamento de serviços efetuados. Apelação
distribuída à Colenda 16a Câmara de Direito Privado que, entendendo
pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso.
Autos redistribuídos à Colenda 3a Câmara de Direito Público, que não
conheceu do recurso e suscitou conflito de competência. Pedido
principal e causa de pedir que envolvem questão atinente a contrato
de natureza privada. Demanda fundada em cumprimento de
obrigação decorrente de contrato administrativo, não envolvendo
matéria diretamente afeta ao direito público. Competência recursal da
16a Câmara de Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013
Conflito de competência procedente. Julga-se procedente o conflito de
competência para declarar competente a Colenda 16a Câmara de
Direito Privado (suscitada) para o julgamento do recurso.” (Conflito
de Competência no 0014652-61.2019.8.26.0000, rel. Des. Ricardo Anafe,
j. em 29-5-2019. Donde se extrai: “(...) o fato de o contrato ter sido
precedido de licitação, per se, não atrai a competência recursal da Seção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0021259-56.2020.8.26.0000 -Voto no 53.405OE
5
de Direito Público, porquanto deve ter-se em conta a previsão
constitucional de que todas as contratações administrativas serão
precedidas de licitação, ressalvadas as exceções indicadas em lei.”
Por isso não se aplica à espécie o inciso I.3 do art. 3o da
Resolução no 623/2013, o qual diz competir a uma das Câmaras dentre
as 1a a 13a a Seção de Direito Público o julgamento das ações relativas a
licitações e contratos administrativos, mas sim o item III.13 do inciso
III do art. 5o da referida resolução: serão da competência preferencial
da Terceira Subseção de Direito Privado, compostas pelas 25a a 36a
Câmaras, ações de responsabilidade civil contratual, relacionadas com
matéria de competência da própria Subseção. Em que pese o
entendimento da 33a Câmara de Direito Privado, inexiste discussão
que envolva questão de direito público.
Em sendo assim, julga-se procedente o conflito,
determinando-se a redistribuição do feito para a 33a Câmara da
Seção de Direito Privado.
CARLOS BUENO
RELATOR